Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-07.2016.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000079-07.2016.8.05.0246 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): APELADO: ZILDINETE DE AMARANTE DOS REIS MELO Advogado(s):CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. DIFERENÇAS DEVIDAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com danos morais, para condenar ente municipal à implementação do piso salarial nacional do magistério, ao pagamento de diferenças retroativas com reflexos, bem como ao pagamento de adicional por tempo de serviço, observada a prescrição quinquenal, rejeitando o pedido de ajuda de custo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a remuneração da parte autora atende ao piso salarial nacional do magistério, considerando o vencimento básico; (ii) saber se é devido o adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal; e (iii) saber se a parte autora faz jus à ajuda de custo pretendida. III. Razões de decidir 3. O piso salarial nacional do magistério, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico, não podendo ser alcançado mediante a soma de vantagens pessoais, conforme entendimento do STF na ADI 4167. 4. A revogação da Lei nº 11.494/2007 não afasta a eficácia da Lei nº 11.738/2008, sendo legítimos os mecanismos de atualização do piso, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4.848. 5. A Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza o descumprimento de obrigação legal relativa ao pagamento do piso nacional do magistério. 6. Comprovado nos autos que o vencimento básico não atingia o piso proporcional, são devidas as diferenças salariais, a serem apuradas em liquidação. 7. O adicional por tempo de serviço, previsto em lei municipal, constitui direito subjetivo do servidor, sendo devido mediante comprovação do tempo de serviço, independentemente de regulamentação adicional. 8. A ajuda de custo possui natureza indenizatória e depende da comprovação dos requisitos legais, não demonstrados nos autos, razão pela qual é indevida. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado com base no vencimento básico, vedada sua composição com vantagens pessoais. 2. O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal é devido quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais. 3. A ajuda de custo exige prova do preenchimento dos requisitos legais, não sendo devida na ausência de demonstração do fato gerado”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e inciso X, e 206, incisos V e VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º, e art. 5º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 4º, II, e 11, 373, I, 487, I, e 1.026, §2º; LC nº 101/2000; Lei Municipal nº 058/1998, art. 161. Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI nº 4167; STF, ADI nº 4.848 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº. 8000079-07.2016.8.05.0246, em que figura como Apelantes e Apelados o Município de Brejolândia e Zildinete de Amarantes dos Reis Melo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator